Tribunal: TJDFT
Processo: 0729933-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729933-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CARLOS JANUARIO DE MEDEIROS AGRAVADOS: JASSON ADRIANO VIEIRA SILVA, JASSON ADRIANO VIEIRA SILVA 05895112625 Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge de consulta aos autos de origem, o cumprimento de sentença do qual emergira o provimento arrostado fora resolvido, sendo-lhe colocado termo, com resolução do mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 921, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil. A resolução do processo principal com essa formatação repercute, como é cediço, nos embargos de declaração opostos nestes autos em face do acórdão que resolvera e desprovera o agravo originalmente formulado em seu bojo, deixando-os carentes de objeto, prejudicando-os, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Ora, dispondo o agravo originalmente formulado sobre decisão interlocutória, ou seja, provimento emanado dispondo sobre questão incidente, dissente do sistema procedimental que, advindo provimento colocando termo à ação principal, ainda prossiga ou seja reconhecida situação de prejudicialidade externa passível de legitimar o sobrestamento do exame dos embargos interpostos pelo agravante. É que, em suma, toda a discussão sobre o curso processual, agora, deverá ser concentrada nos autos principais, notadamente a retomada do seu fluxo, conforme anunciado pelo agravante/embargante ao esclarecer que recorrera do provimento extintivo. Inviável que, conquanto extintivo o executivo, continue em curso recurso interposto em face de decisão prolatada enquanto estavam transitando Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restaram carentes de objeto, portanto irreversivelmente prejudicados, conhecimento aos vertentes embargos de declaração. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator